Tribunal: STF
Processo: ARE 886825
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise de legislação infraconstitucional, procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.